Tribunal: STJ
Processo: 5003726-25.2025.4.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218578 - RJ
(2025/0234205-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
ALICE PEREIRA KOK - SP442261
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
LEANDRO RACA - DF076776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado,
de
modo
suficiente,
no
reconhecimento da inadequação do habeas corpus
para discutir
de fiança e na
levantamento/restituição
necessidade de manutenção da garantia, em razão
das cláusulas do acordo de colaboração e do risco de
inadimplemento, além da pendência de deliberação do
STF.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54954081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: d2e8e237-01e4-4633-9844-2d600b1e4145

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54954081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: d2e8e237-01e4-4633-9844-2d600b1e4145

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218578 - RJ
(2025/0234205-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
ALICE PEREIRA KOK - SP442261
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
LEANDRO RACA - DF076776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado,
de
modo
suficiente,
no
reconhecimento da inadequação do habeas corpus
para discutir
de fiança e na
levantamento/restituição
necessidade de manutenção da garantia, em razão
das cláusulas do acordo de colaboração e do risco de
inadimplemento, além da pendência de deliberação do
STF.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO
GUARACIABA MARTINS REINAS contra o acórdão de fls. 449-458, que negou
provimento ao agravo regimental.
Alega a defesa que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não enfrentar, especificamente, a interpretação da cláusula 9a do acordo de
colaboração premiada, que, segundo sustenta, limita as restrições ao patrimônio
do colaborador e não alcança bens de terceiros.
Argumenta que a cláusula 9a não impede o levantamento da fiança
incidente sobre o imóvel da ex#esposa, por vedar medidas restritivas apenas
sobre o patrimônio do colaborador, razão pela qual o TRF2 teria ampliado
indevidamente seu alcance e o acórdão do STJ teria apenas reproduzido esse
entendimento sem razões próprias.
Busca o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, com
efeitos infringentes, conceder
para revogar a fiança e determinar
habeas corpus
a baixa da restrição na matrícula do imóvel de LIA MARTINS DE CARVALHO.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foram enfrentadas de modo
suficiente as questões relativas à inadequação do
para discutir
habeas corpus
levantamento de fiança; à vinculação das garantias reais ao pagamento da
multa do acordo de colaboração; ao risco de inadimplemento pela quitação
parcial; e à pendência de manifestação do STF sobre pedido correlato,
inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 451-458):
Como já registrado na primeira oportunidade, no caso em
exame, não se verifica a ocorrência da flagrante ilegalidade
suscitada pela defesa.
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem no acórdão
impugnado demonstram a necessidade da manutenção da
medida cautelar decretada (fls. 332-336):
Com o presente
(evento 1), a defesa de
habeas corpus
postula o
Sergio Guaraciaba Martins Reinas
levantamento da fiança arbitrada em R$ 1.000.000,00,
prestada mediante a averbação de hipoteca sobre imóvel
pertencente à sua ex-esposa, Lia Martins de Carvalho,
bem como a consequente baixa dessa hipoteca.
A fiança foi imposta em 12.02.2019, em conjunto com
outras medidas cautelares, pelo Exmo. Min. Gilmar
Mendes, no HC
(evento 1, DOC4), em
169.959/RJ
substituição à prisão preventiva decretada pelo Juízo da 7a
VF Crim (evento 11 da medida cautelar 0500491-
14.2019.4.02.5101).
[...]
Da leitura da petição inicial e, principalmente, dos
documentos que instruem a impetração, os fatos narrados
podem ser organizados da seguinte forma:
, o Juízo da 7a VF Crim decretou a
(i) Em 12.02.2019
prisão preventiva do paciente Sergio Guaraciaba Martins
no âmbito da Operação Câmbio, Desligo II ( evento
Reinas
11 da medida cautelar 0500491- 14.2019.4.02.5101);
, o Exmo. Min. Gilmar Mendes
(ii) Em 30.04.2019
concedeu medida liminar no HC
para
169.959/RJ,
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares de (a) fiança, no valor de R$ 1.000.000,00, (b)
proibição de se ausentar do país, com entrega dos
passaportes e (c) proibição de manter contatos com outros
investigados (evento 1, DOC4);
, a fiança foi prestada mediante
(iii) Em 13.05.2019
averbação de hipoteca de R$ 1.000.000,00 em imóvel
avaliado em mais de R$ 4.000.000,00, de propriedade de
Lia Martins de Carvalho, ex-esposa do paciente, após esta
apresentar termo de consentimento ao Juízo da 7a VF
Crim (evento 78 da medida cautelar);
, diante de alegações de dificuldades
(iv) Em 26.10.2020
financeiras de Lia, o Juízo da 7a VF Crim autorizou a
venda do imóvel, sob a condição de que, uma vez
concretizado
o
negócio
jurídico,
a
requerente
providenciasse o depósito de R$ 1.000.000,00 em conta
judicial, momento em que os autos deveriam voltar
conclusos para determinação do levantamento da hipoteca
(evento 220 da medida cautelar);
, o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso
(v) Em 04.02.2021
homologou acordo de colaboração premiada celebrado em
05.11.2020 entre o paciente e a PGR (Pet.
-
9.305/DF
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

evento 1, DOC13). Dentre outros pontos, o acordo (evento
1, DOC14) previu uma pena máxima unificada de 4 anos
de reclusão em regime aberto, a ser cumprida mediante
recolhimento domiciliar noturno (cláusula 6a), e o
pagamento de multa pecuniária no valor total de R$
4.500.000,00, com a primeira parcela de R$ 350.000,00,
com vencimento para 30 dias após a homologação do
acordo, e o restante devendo ser quitado imediatamente
após o recebimento dos valores pleiteados pelo paciente
na
ação
de
apuração
de
haveres
1030097-
59.2020.8.26.0100;
, após realizar o pagamento de R$
(vi) Em 18.06.2021
110.000,00, relativo à
da primeira parcela, o paciente
parte
apresentou petição à PGR e ao Exmo. Min. Barroso, no
bojo do qual relatou dificuldades financeiras e ter sido
, e
"vítima de um golpe urdido por seus ex-sócios "
requereu a repactuação do cronograma de pagamento da
multa pecuniária, bem como a adoção de medidas no
interesse da preservação do patrimônio que estaria sendo
dilapidado (evento 1, DOC16). A d. defesa não juntou
eventual decisão do Exmo. Min. Barroso sobre a
;
matéria
, a defesa requereu ao Exmo. Min.
(vii) Em 24.10.2022
Barroso a concessão de prazo adicional de 90 dias para a
complementação da parcela inicial da multa fixada no
acordo (evento 1, DOC16);
, a defesa peticionou à PGR e ao
(viii) Em 13.07.2023
Exmo. Min. Luís Roberto Barroso requerendo o
levantamento da fiança e a baixa da hipoteca sobre o
imóvel de Lia, "sob o compromisso de quitação da primeira
parcela da multa acordada, tão logo seja o imóvel alienado"
, aos argumentos de que não estariam mais presentes os
fundamentos que justificaram a imposição da fiança de e
que a existência da hipoteca afastava potenciais
compradores (evento 1, DOC19);
, a PGR se manifestou pelo
(ix) Em 22.09.2023
indeferimento do pleito do paciente e pelo seu
redirecionamento à 7a VF Crim, pontuando que a
pretensão não "ressai da interpretação de cláusulas desta
avença, sendo inadequada a atuação da Suprema Corte,
de modo que tal questão deve ser dirimida, a tempo e a
(evento 1,
modo, perante o juízo competente para tanto"
DOC20). Em petição de 08.05.2025 (evento 18, PET1), a
defesa informou que, "[a] despeito da manifestação
ministerial, e de deliberações ulteriores, o eg. Supremo
;
Tribunal Federal não se pronunciou sobre este pedido"
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

, a defesa requereu ao Juízo da 7a VF
(x) Em 23.11.2023
Crim o levantamento da fiança e a consequente baixa da
hipoteca do imóvel de Lia, "sob o compromisso de quitação
da primeira parcela da multa pecuniária acordada, tão logo
(evento 1, DOC21); e
seja o imóvel alienado"
, o Juízo da 7a VF Crim indeferiu os
(xi) Em 04.12.2023
requerimentos defensivos, sendo essa a decisão
impugnada (evento 1, DOC2).
A partir do quadro descrito, identifica-se a pendência de
pronunciamento jurisdicional do e. STF sobre a mesma
matéria
em
julgamento
neste

-

habeas
corpus
requerimento defensivo de levantamento da fiança e a
baixa da hipoteca.
Importa ressaltar que esse panorama não foi omitido pela
defesa. Ao contrário, em razão do sigilo atribuído à Petição
esta Relatora apenas tomou conhecimento da
9.305/DF,
pendência de manifestação do STF em virtude das peças
juntadas no evento 1.
Apesar disso, a defesa sustenta, com amparo em
manifestação
da
Procuradoria-Geral
da
República
apresentada na Petição
(evento 1, DOC20), que
9.305/DF
o Juízo de Primeiro Grau seria competente para decidir
sobre o levantamento da fiança e a baixa da hipoteca.
Ocorre que, a despeito do eventual acerto da tese
sustentada, o seu acolhimento por este Colegiado
pode tornar ineficaz eventual decisão futura do e. STF
em sentido contrário e, ainda, comprometer a garantia
que, conforme previsto no acordo de colaboração
(evento 1, DOC14 ),
premiada
deve ser utilizada para
(quatro milhões e
quitar a multa de R$ 4.500.000,00
quinhentos mil reais), da qual o paciente já pagou, até o
momento, R$ 110.000,00.
A cláusula 8a do acordo de colaboração premiada
estabelece que a multa de R$ 4.500.000,00 será paga em
duas parcelas: a primeira, de R$ 350.000,00, com
vencimento em 30 dias após a homologação do acordo
(ocorrida em 05.11.2020); e o valor remanescente deverá
ser quitado imediatamente após o recebimento, pelo
colaborador, dos valores pleiteados na ação de apuração
de haveres 1030097-59.2020.8.26.0100. O § 1o da referida
cláusula prevê que, caso o colaborador não obtenha o
recebimento desses valores no prazo de cinco anos,
contados
da
homologação
do
acordo,
o
saldo
remanescente (R$ 4.150.000,00) deverá ser pago em
parcelas anuais, nos valores de R$ 1.150.000,00, R$
1.000.000,00, R$ 1.000.000,00 e R$ 1.000.000,00.
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

A cláusula 9a estabelece que, após a homologação do
acordo, ? não serão levantadas quaisquer medidas
,
de direito sobre o patrimônio do colaborador ?
restritivas
o que, por si só, impede o pretendido levantamento da
fiança. Contudo, a referida cláusula admite autorização
judicial
para
alienação
de
bens
por
particular,
exclusivamente para pagamento das prestações da multa
prevista no acordo. Como visto, o Juízo de Primeiro Grau
autorizou a venda do imóvel, condicionada ao subsequente
depósito judicial do valor da fiança (R$ 1.000.000,00).
O parágrafo único da cláusula 9a determina que os
recursos provenientes de bloqueios judiciais, depósitos de
fiança e alienação de bens bloqueados deverão ser
destinados ao pagamento da parcela inicial da multa e,
caso haja excedente, para antecipar o pagamento da
parcela subsequente.
A cláusula 10a prevê que as medidas restritivas sobre os
demais bens
até o adimplemento integral
serão mantidas
da multa de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos
mil reais), "funcionando tais bens como garantia de tal
.
pagamento"
O § 1o da cláusula 10a estabelece que o atraso superior a
5 dias no pagamento de qualquer parcela configura ?
,
evento de inadimplemento? implicando o vencimento
e autorizando a União a
antecipado das demais parcelas
promover a alienação judicial dos bens dados em garantia.
A 1a parcela da multa foi paga de forma parcial (R$
110.000,00 de R$ 350.000,00), com vencimento ocorrido
em dezembro de 2020. Na ausência de informação sobre
eventual concessão de prazo adicional de pagamento pelo
STF, presume-se o vencimento antecipado das demais
parcelas, totalizando R$ 4.389.000,00.
O § 2o da cláusula 10a dispõe que, nessa hipótese, os
bens dados em garantia e quaisquer outros bens
cautelarmente à disposição da Justiça deverão ser
alienados, com o valor obtido sendo depositado de forma
definitiva em conta judicial vinculada ao STF.
Por fim, o § 3o da cláusula 10a estabelece que, além de
configurar
, será
"eventual cometimento de crimes próprios"
considerado
, para fins de
?evento de inadimplemento?
rescisão do acordo, o recebimento de valores advindos da
venda dos bens dados em garantia, em fraude "ao
e sem que tenha
mecanismo contratual de garantia "
ocorrido prévio depósito judicial de R$ 4.500.000,00. O §3°
dispõe que "o colaborador concorda que, nessa hipótese,
as provas por ele entregues poderão ser utilizadas contra
.
si, sem direito aos benefícios de substituição das penas"
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

[...]
Ressalte-se que o acordo de colaboração premiada foi
firmado em 05.11.2020,
a constituição da fiança
após
mediante averbação da hipoteca sobre o imóvel, realizada
em 13.05.2019. Não há, portanto, razão para presumir que
essa garantia, diferentemente das demais, tenha sido
excluída da destinação ao pagamento da multa.
Aliás, confirma esse entendimento o fato de que, na
manifestação apresentada na Petição
a PGR
9.305/DF,
informou que:
em 23.02.2023,
(i)
?nos autos do expediente
avulso 83.534, se manifestou pela incorporação ao acordo
da garantia ora ofertada pelo colaborador - bem imóvel de
titularidade de sua ex-esposa situado na cidade de Itu,
; e
em 11.05.2023, o Exmo. Min.
Estado de São Paulo?
(ii)
Luís Roberto Barroso determinou ao paciente, entre outras
providências, a apresentação de ?termo de renúncia da ex-
.
esposa em seu favor ?
Considerando que o paciente quitou apenas R$
110.000,00 da multa total de R$ 4.500.000,00 e comunicou
ao e. STF enfrentar dificuldades financeiras, não é
prudente que este TRF revogue a garantia real no valor de
R$ 1.000.000,00.
Por esses motivos, a ordem deve ser denegada.
Ou seja, o Tribunal de origem entendeu, com base na
interpretação das cláusulas estipuladas tanto na substituição da
prisão cautelar por fiança quanto no acordo de colaboração
premiada, que não seria cabível o levantamento da fiança
incidente sobre imóvel pertencente à ex-esposa do recorrente.
Tal conclusão decorre da constatação de risco de
descumprimento das condições pactuadas, especialmente
diante da ausência de informações sobre o adimplemento das
prestações pecuniárias acordadas.
Portanto, entende-se estar concretamente fundamentado o
indeferimento do pedido, não sendo possível identificar
ilegalidade na ordem judicial impugnada neste recurso.
Vale acrescentar que a questão afeta ao levantamento de fiança
não comporta concessão da ordem de
porque
habeas corpus
não se discute, no caso, a liberdade do recorrente de ir e vir, o
que evidencia a impropriedade da via eleita.
Confiram-se os precedentes:
[...]
Não havendo, pois, nova motivação hábil para alterar o
entendimento anteriormente exarado, mantenho a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

Como se vê, ficou assentado que o
não é meio idôneo
habeas corpus
para discutir restituição ou levantamento de fiança, por não envolver
diretamente o direito de locomoção, conforme o
do CPP e a
art. 337
jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior.
Destacou-se, ainda, que o acórdão de origem está devidamente
fundamentado, pois reconheceu a legitimidade do paciente para requerer o
levantamento da hipoteca, mas entendeu que as cláusulas 8a, 9a e 10a do
acordo vinculam as garantias – inclusive a fiança – ao pagamento da multa de
R$ 4.500.000,00, vedando o levantamento de restrições antes do adimplemento
total. Decidiu-se que a inadimplência parcial da primeira parcela e a pendência
de manifestação do STF sobre pedido correlato, o que reforça a necessidade de
manutenção da garantia.
O Tribunal de origem afirmou, assim, ser possível manter a garantia
real sobre imóvel de titularidade da ex-esposa do recorrente, pois a fiança está
vinculada ao pagamento integral da multa prevista no acordo de colaboração
premiada. As cláusulas do acordo destinam bloqueios, fiança e alienação de
bens ao pagamento das parcelas, não havendo motivo para excluir a hipoteca
do imóvel dessa finalidade. Além disso, o MPF informou a incorporação da
garantia ao acordo e o STF determinou a apresentação de termo de renúncia da
ex-esposa, razão pela qual a garantia deve ser mantida até nova deliberação do
juízo homologador.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

Documento eletrônico VDA55449827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/03/2026 19:47:48
Código de Controle do Documento: 9be1edcf-5810-4e5c-ae4d-5f5bb34f104f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0234205-0
RHC 218.578 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00606622820184025101 05004911420194025101 12995320194020000
50037262520254020000 5004911420194025101 51217093920234025101
606622820184025101
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS
ADVOGADA
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
ADVOGADOS
: ALICE PEREIRA KOK - SP442261
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
LEANDRO RACA - DF076776
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SERGIO GUARACIABA MARTINS REINAS
ADVOGADA
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
ADVOGADOS
: ALICE PEREIRA KOK - SP442261
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
LEANDRO RACA - DF076776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605551809542902023@
2025/0234205-0 - RHC 218578 Petição : 2025/0117302-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:40:00
Código de Controle do Documento: BF678289-A4E9-4FB4-A216-A3B15037A997